Tribunal: TJDFT
Processo: 0721690-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721690-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Adair Antonio Oliveira contra a decisão de rejeição da impugnação à penhora de imóvel na demanda executória n.o 0008168-60.2016.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora do imóvel de matrícula n.o 3.244, sob a fundamentação de avaliação deficiente e “existência de outras constrições anteriores que pesam sobre o imóvel”. Eis o teor da decisão ora revista: 1. No ID 227792816 foi juntada a avaliação do imóvel, feita mediante Carta Precatória, sendo que o oficial de justiça atribuiu ao bem o valor correspondente a R$ 500.000,00. Por meio do despacho ID 228774667 foram as partes intimadas para eventual impugnação. O executado insurgiu-se em face da avaliação na petição ID 232151395, alegando que o oficial de justiça não teria indicado os parâmetros utilizados para mensuração do valor de mercado, aduzindo que o valor venal do imóvel para fins de IPTU é R$ 313.691,48, conforme ID 232151403. Sucede, no entanto, que a impugnação não deve prosperar, por dois motivos: (a) no laudo do oficial de justiça há descrição dos elementos considerados para avaliação do imóvel, inclusive a localização e estado de conservação, juntando fotografias e todos os elementos descritivos do bem penhorado e (b) o laudo do oficial de justiça é mais favorável ao devedor, pois atribui ao bem valor superior ao que pretende o executado. Rejeito a impugnação, ao passo em que HOMOLOGO a mencionada avaliação. 1.1. Em relação à alegação de que o imóvel pertence aos genitores do executado, a matrícula juntada no ID 232151398 indicam que pertence aos 1o e 5o executados (Adair e Liliane). Nos termos do art. 1.227 do Código Civil, a transmissão da propriedade de bem imóvel dá-se com a averbação na respectiva matrícula, inexistente no caso vertente. Indefiro. 1.2. No que diz respeito à alegação de que há penhoras precedentes, tal fato não impede a manutenção da constrição e mesmo a alienação nos presentes autos, sendo que a precedência será observada quanto à quitação das dívidas decorrentes dos processos com penhora antecedente. Indefiro. 2. Junte o exequente certidão de ônus atualizada (máximo seis meses), com indicação da averbação da constrição. Prazo: 10 dias. 3. Após, conclusos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a i. Oficiala não demonstrou ter pesquisado o valor do metro quadrado médio da região, uma medida básica para qualquer avaliação. Do mesmo modo, o laudo não realizou comparações com outros bens próximos e com características semelhantes, nem mesmo por meio de imobiliárias”; (b) “o laudo não contém elementos seguros e suficientes para que seja atribuído valor ao imóvel penhorado”; (c) “a avaliação superior não significa vantagem alguma, pois, por exemplo, torna mais custosa para o executado eventual tentativa de remição do bem”; (d) “eventual tentativa de leilão do citado imóvel tem grande potencial de se transformar em uma medida sem utilidade, tendo em vista a existência de penhoras anteriores e, portanto, preferenciais em relação à presente”; (e) “os bens são vendidos em leilão por valores inferiores ao da avaliação, é certo que não restaria nenhuma quantia a ser destinada à quitação, mesmo que parcial, da dívida cobrada na presente execução”. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão para que o imóvel não seja levado a leilão. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a demanda executória lastreada em cédula de crédito bancário. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que a demanda executória teria sido ajuizada em março de 2016, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito exequendo. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que após as infrutíferas diligências em busca de bens passíveis de penhora, o único bem encontrado pelo exequente teria sido o imóvel de matrícula n.o 3.244 (id 227792816). Nesse quadro fático e processual, nutro a concepção jurídica de que não seria razoável indeferir o pedido de penhora do imóvel com base na existência de outras constrições e na avaliação realizada pelo oficial de justiça (R$ 500.000,00) frente ao débito exequendo (ausente demonstração de atualização de valores), especialmente porque caberia ao executado (ora agravante) apresentar propostas efetivas ou demonstrar providências ao pagamento do débito. Além disso, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a alegação do agravante concernente a avaliação realizada por oficial de justiça, “acima do valor de mercado”, carece de efetiva demonstração de forma objetiva e consubstanciada de provas, o que não se verifica no caso concreto. Indene de dúvidas que o valor adquirido pelo imóvel, mediante hasta pública, é passível de minorar os prejuízos decorrentes da inadimplência da parte executada. No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a irrisoriedade do “valor penhorado”, comparado ao total da dívida executada, não impede a penhora, tampouco justifica o seu desbloqueio (Segunda Turma, REsp 1646531/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27.04.2017). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de valor irrisório frente à dívida executada). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PREJUDICIALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS. SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD CONSULTADOS POR DETERMINAÇÃO DO JUIZO MONOCRÁTICO. IMPULSIONAMENTO DO FEITO QUE É PRÓPRIO À DEMANDA EXECUTIVA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO NÃO REALIZADO DO VALOR DEVIDO. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA PRECLUSA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ATOS CONSTRITIVOS ORDENADOS DE OFÍCIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE. CONSERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF. VALOR PENHORADO. IRRISORIEDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Hipótese em que não verificada ilegalidade no agir do magistrado a quo, ao realizar, de ofício, consultas nos sistemas InfoJud e RenaJud , tendo em vista: i) a ausência de interposição de recurso pelo ora agravante contra a decisão que determinou a busca de ativos em caso de não pagamento, estando, portanto, preclusa a questão; ii) a inexistência de demonstração de prejuízo suportado pelo executado/agravante, em consequência do procedimento adotado; iii) entendimento jurisprudencial que possibilita a efetivação de atos constritivos de ofício; iv) os princípios da cooperação, da celeridade, da economia processual e da efetividade; e v) a primazia de conservação dos atos processuais, em consonância aos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullitè sans grief. 2. Há considerável margem de subjetividade na compreensão de que deve ser afastada a penhora incidente sobre valor tido como irrisório quando comparado ao valor total da dívida, isso porque pode interessar ao credor a parcial amortização do débito ainda que pelo recebimento de quantia diminuta. A aceitação de pagamento mínimo é faculdade do credor, não encontrando seu exercício qualquer espécie de vedação no ordenamento jurídico nacional. Possibilidade a ser considerada pela parte exequente conforme as circunstâncias do caso concreto, mas não a priori afastada pelo Poder Judiciário. 3. Caso concreto em que o valor bloqueado é representativo de quantia que pode ser convertida em penhora sem nenhuma despesa adicional para a parte devedora, o que, teleologicamente, de plano, afasta a incidência da regra de restrição posta no art. 836, caput, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1984153, 0750180-70.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CESSÃO DO BEM A TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA IRRELEVANTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. VALOR ALEGADAMENTE IRRISÓRIO. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora a recorrente alegue ter realizado a cessão onerosa dos direitos relativos ao automóvel em favor de terceiros, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a sua responsabilidade patrimonial pela satisfação da obrigação, já que ela não decorre da posse do automóvel, mas da cédula de crédito exequenda – mormente quando ausente qualquer demonstração da indispensável anuência da instituição financeira, nos termos do contrato. 2. O Código de Processo Civil, dispõe que, exceto nas hipóteses legais, não se admite a constrição de valores recebidos por liberalidade de terceiros e destinados ao sustento do devedor e de sua família, consoante regra insculpida no artigo 833, inciso IV. 3. A partir dos documentos constantes dos autos, não há como concluir, à míngua de elementos concretos, que os valores bloqueados em dezembro de 2022 assumem a natureza daqueles descritos no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a inviabilizar a sua constrição para fins de satisfação do débito exequendo. 4. No que diz respeito à alegação de que a quantia bloqueada seria irrisória frente ao valor total do débito exequendo, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que tal circunstância não viabiliza a desconstituição da penhora e a liberação dos valores em favor do devedor. Precedentes. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1691082, 0703252-95.2023.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 28/04/2023.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR BLOQUEADO VIA SISBAJUD. QUANTIA IRRISÓRIA. NÃO CONFIGUIRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 836 do CPC/15 que “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. 2. O valor penhorado que supera as custas do processo, sendo suficiente inclusive para amortizar, ainda que em pequena parcela, parte da dívida, não pode ser considerado irrisório para efeito de liberação da penhora. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1381387, 0727405-66.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJe: 08/11/2021.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator